Tribunal: TJDFT
Processo: 0717094-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717094-81.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELLINGTON DE QUEIROZ APELADO: ALDO ISBELO DE MORAIS D E C I S Ã O O Apelante peticiona às fls. 1/3 ID 33580439 afirmando que não foi intimado do acórdão que julgou a apelação (ID 30685332) e que por isso os atos processuais posteriores são nulos. A certidão de fl. 1 ID 34116334 confirmou que, “por erro no sistema PJe, não houve publicação no Diário de Justiça Eletrônico da ementa id 25326642, referente ao acórdão id 30685332, não ocorrendo, portanto, a intimação de nenhuma das partes”. Assim, determino a republicação do acórdão de ID 30685332, com o consequente reconhecimento da nulidade dos atos processuais posteriores à sua prolação. Publique-se. Brasília-DF, 08 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator